Tribunal: TJES
Processo: 5008675-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008675-24.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. O v. acórdão expressamente apreciou a tese lançada no apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, apresentando de forma suficientemente clara as razões que levaram a convicção formada no sentido de reconhecer a possibilidade do protesto da CDA.

4. De igual modo não merece acolhida as alegações apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, haja vista que apesar de o seu recurso ter sido provido, para o fim de excluir da sentença a determinação no sentido de que a CDA não poderia ser protestada, bem como para excluir a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o fato é que a parte Autora/ Apelada, decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que, a teor do artigo 86, parágrafo único do CPC, não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008675-24.2022.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: WAL MART BRASIL LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e WAL MART BRASIL LTDA contra o v. acórdão de id 6572217 que, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco inicialmente que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em relação à contradição, na lição do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Estabelecidas tais premissas, passo a análise dos recursos apresentados pelas partes.

Pois bem. De início, rechaço desde logo as alegações apresentadas pela Embargante WAL MART BRASIL LTDA, haja vista que basta uma breve análise das razões apresentadas para que se conclua que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou a tese lançada no apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, apresentando de forma suficientemente clara as razões que levaram a convicção formada no sentido de reconhecer a possibilidade do protesto da CDA. Veja-se: "(...)
o C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ora, se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) (...)"

Portanto, observo resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Seguindo, de igual modo não merece acolhida as alegações apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, haja vista que apesar de o seu recurso ter sido provido, para o fim de excluir da sentença a determinação no sentido de que a CDA não poderia ser protestada, bem como para excluir a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o fato é que a parte Autora/ Apelada, decaiu de parte mínima do seu pedido, de modo que, a teor do artigo 86, parágrafo único do CPC, não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

À luz do exposto, não existindo qualquer vício a ser sanado, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por WAL MART BRASIL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões